Tribunal: TJMT
Processo: 1004818-29.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004818-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alimentos, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), OTACILIO VALENTIM DA MATTA GOMES - CPF: 468.403.461-53 (AGRAVANTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), BRUNO VICENZO ANTKIEWICZ GOMES - CPF: 022.311.301-81 (AGRAVADO), MARINALVA DE MATOS SANTANA - CPF: 393.621.831-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA
–
MANUTENÇÃO DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO –
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

"Tendo em vista que o recurso de embargos de declaração foi interposto após o decurso do prazo recursal, tem-se que o mesmo não preenche um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja a tempestividade, fato que impede seu conhecimento, nos termos do art. 932, III, do NCPC.”

(N.U 1004650-82.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 11/03/2020, publicado no DJE 16/03/2020)

R E L A T Ó R I O

Primeira
Câmara de Direito Privado

Agravo Interno no Agravo de Instrumento no 1004818-29.2022.8.11.0000

Agravante: Otacílio Valentim da Matta Gomes

Agravado: Bruno Vicenzo Antkiewicz Gomes

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de agravo interno interposto por Otacílio Valentim da Matta Gomes, em face da decisão proferida pela Relatora do agravo de instrumento com pedido liminar, que não conheceu do recurso, devido a sua intempestividade.

Argumenta que o sistema PJe indicava o dia 16/03/2022 como termo final para a interposição de recurso contra a decisão de origem proferida nos autos do cumprimento de sentença no 1023973-65.2017.8.11.0041.

Assim, pleiteia o recebimento do agravo de instrumento, defendendo a sua tempestividade.

No ID 132374199 foi certificado o decurso do prazo sem a apresentação de contrarrazões do agravado.

Ausente de contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022